Tribunal: TJBA
Processo: 0511416-36.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511416-36.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOILSON DOS SANTOS MARQUES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR

APELADO: COLINA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO GASPERONI, WAGNER BARBOSA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por COLINA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e OAS IMÓVEIS S.A contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por JOILSON DOS SANTOS MARQUES e outro, para afastar a extinção do processo por abandono da causa, ao fundamento de ausência de intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro ao afastar a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte, bem como se seria desnecessária tal intimação em razão da ausência de triangularização processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao consignar que a extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte, conforme art. 485, § 1º, do CPC, inexistindo omissão ou contradição.

A ausência de triangularização processual não afasta a exigência de intimação pessoal quando a extinção se fundamenta na negligência das partes, sendo tal requisito indispensável antes da decretação do abandono.

A jurisprudência invocada pelos embargantes refere-se a hipótese distinta, relativa ao recolhimento de custas intermediárias, não se aplicando ao caso concreto.

Verificado erro in procedendo na sentença que extinguiu o feito sem observância do art. 485, § 1º, do CPC, impõe-se a aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito, previsto nos
arts
. 4º e 488 do CPC.

Os embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando nova apreciação de argumentos já analisados, providência incompatível com a via integrativa eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, ainda que inexistente triangularização processual.

A aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito impõe o afastamento da extinção processual quando configurado erro in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022; 485, II e III, § 1º; 489, § 1º; 4º; 488.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração nº.
0511416-36.2013.8.05.0001
, em que são Embargante e Embargado, respectivamente,
COLINA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
e
OAS IMÓVEIS S.A
e
JOILSON DOS SANTOS MARQUES e outro
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA